Tribunal: TJDFT
Processo: 0719231-20.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA, ROUBO E FURTO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de ameaça, roubo e furto tentado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há materialidade suficiente para a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal é nulo, em virtude da não realização das diligências conforme o art. 226 do CPP; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria dos crimes de roubo e furto tentado; e (iv) examinar a correção da dosimetria das penas, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes e da conduta social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restam comprovadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por depoimentos policiais e demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório.
4. O reconhecimento do acusado realizado de forma imediata após os fatos, durante diligências em flagrante, mostra-se válido, sendo dispensável a observância estrita do art. 226 do CPP quando corroborado por outras provas idôneas.
5. A palavra das vítimas de crimes patrimoniais, aliada aos depoimentos policiais e à apreensão dos bens subtraídos, constitui prova suficiente para a manutenção das condenações por roubo e furto tentado.
6. A dosimetria da pena observa os critérios da individualização, sendo legítima a valoração negativa dos antecedentes e da conduta social quando demonstrada a reiteração delitiva e a prática de novos crimes durante o cumprimento de pena anterior.
7. Inexistem vícios capazes de ensejar absolvição ou redimensionamento das penas, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.